Tribunal: STF
Processo: RHC 68777
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL MILITAR -
HOMICIDIO DOLOSO - DESQUALIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICIDIO CULPOSO -
CPPM, ART. 437 - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO.
          - O CONSELHO DE JUSTIÇA, AO JULGAR A AÇÃO PENAL, PODERA DAR
AO FATO DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE CONSTAR DA DENUNCIA, MESMO
QUE TENHA DE APLICAR, EM CONSEQUENCIA, SANÇÃO PENAL OBJETIVAMENTE
MAIS GRAVE. E INDISPENSAVEL, CONTUDO, QUE A NOVA DEFINIÇÃO
JURÍDICO-PENAL TENHA SIDO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EM ALEGAÇÕES ESCRITAS, GARANTIDO AO ACUSADO, EM TODA A SUA PLENITUDE,
O DIREITO DE DEFESA.
          - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM REITERADAMENTE PROCLAMADO
QUE A NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AOS FATOS RELATADOS DE MODO
EXPRESSO NA DENUNCIA, INOBSTANTE POSSIVEL QUALIFICAÇÃO PENAL DIVERSA
EVENTUALMENTE ATRIBUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS EVENTOS
DELITUOSOS, NÃO TEM O CONDAO DE PREJUDICAR A CONDUÇÃO DA DEFESA
TECNICA DO RÉU, DESDE QUE PRESENTES, NAQUELA PECA PROCESSUAL, OS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO PRÓPRIO TIPO DESCRITO NOS PRECEITOS
REFERIDOS NO ATO SENTENCIAL. DEFENDE-SE O RÉU DO FATO DELITUOSO
NARRADO NA DENUNCIA, E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DELA
CONSTANTE. A ALEGAÇÃO DE INJUSTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
SÓ TERIA PERTINENCIA SE A NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AOS FATOS
DESCRITOS NA PECA ACUSATORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEPENDESSE, PARA
SUA CONFIGURAÇÃO, DE CIRCUNSTANCIA ELEMENTAR NÃO CONTIDA, EXPLICITA
OU IMPLICITAMENTE, NA DENUNCIA.